Tribunal: TJMT
Processo: 1013083-93.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013083-93.2017.8.11.0000
RECORRENTE(S): JAIME LUIZ MURARO E LUIZ MARIANO BRIDI
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 46330965) interposto por JAIME LUIZ MURARO E LUIZ MARIANO BRIDI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão de id. 44337990, proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO.
A teor do disposto no art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeita, por motivos de foro íntimo, para atuar neste processo.
Diante disso, em atenção ao art. 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII